Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722933-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SEBASTIAO MOACIR NAVES EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: SEBASTIAO MOACIR NAVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Banco do Brasil para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial de seu recurso, por inovação recursal das teses quanto ao termo inicial da recomposição e da prescrição bienal. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021 19:14:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador